Tribunal: STF
Processo: ARE 1326378
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “Apelação cível. Direito administrativo e Constitucional. VI Concurso Público do Rio das Ostras. Candidatos aprovados aos cargos de Técnicos de Laboratório I e Guarda Municipal. Pedidos de cassação do decreto que anulou integralmente o certame e de nomeação dos autores. Alegada preterição causada pela contratação de temporários. Sentença de improcedência do pedido autoral e de procedência do pedido declaratório incidental de nulidade da homologação do resultado final do certame. Apelo dos autores.
    1. Anulação do certame que foi declaradamente motivada pelos indícios de fraude registrados tem Termo de Ajuste de Conduta, pelo poder-dever de autotutela e pelas razões constantes do Parecer da Procuradoria-Geral do Município de Rio das Ostras. Indicação das razões constantes de outros documentos que é suficiente para indicar a motivação do ato administrativo. Inteligência do art. 50, § 1º da Lei 9.784/99.
    2. Indícios de fraude e irregularidade elencados em TAC que maculam todo o certame. Ausência de contraprova que possibilite a almejada preservação do concurso com relação a este ou aquele cargo.
    3. Indicação de que o Ministério Público recebeu denúncias e/ou constatou, dentre outros a utilização de cartões-resposta altamente passíveis de fraude, a ausência de fiscalização do uso de telefones celulares e aparelhos eletrônicos em locais de prova e de utilização de detectores de metal em banheiros; a utilização, pela instituição organizadora, de sistema de codificação facilmente desvendado por aparelho celular, a utilização de numerosas questões e provas inteiras copiadas de sites na internet, os óbices excessivos impostos pelo Edital para interposição de recurso e as retificações feitas ao resultado final dos recursos sem justificação plausível.
    4. Registro, em TAC, de que a instituição organizadora do certame foi contratada diretamente, sem licitação, sem provas idôneas de sua capacidade técnica para executar o objeto pactuado e sem indicação precisa do valor do serviço inicialmente estimado em R$ 160.000,00 e finalmente pago com o imposto de R$ 6.919.623,13.
    5. Indícios robustos de ilegalidade que impunham à Administração o poder-dever de anular o concurso, no exercício da autotutela, em conformidade com os Verbetes 346 e 473 da Súmula do STF. Precedentes deste Tribunal.
    6. Prescindibilidade de prévio contraditório com os candidatos inscritos. Direito subjetivo à nomeação que pressupõe a higidez do concurso público. Precedentes do STJ. Inexistência de efeitos concretos para os candidatos que sequer chegaram a ser convocados.
    7. Intitulada homologação dos resultados que, além de apresentar vícios de todo o certame e conferir aos candidatos supostamente ‘aprovados’ o direito de serem nomeados. Pretendido contraditório que inviabilizaria a própria anulação do certame. Concurso que visou ao preenchimento de mais de 2.000 vagas.
    8. Recurso desprovido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1ª, III; 5º, LIV; 37, I e II; e 93, IX; da Constituição.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que incide, no caso, a Súmula 279/STF.
    O recurso não merece ser acolhido.
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’
    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 
    “[...]
    Pois bem, para afastar todos esses indícios e provas de ilegalidade do certame em questão e demonstrar a alegada desproporcionalidade do ato do Prefeito de Rio das Ostras que anulou integralmente o VI Concurso Público, os apelantes alegam genericamente que a motivação do Poder Público se baseou em ‘especulações’ (fl. 606) e ‘irregularidades pontuais’ (fl. 605). Ora, para infirmar o valor probatório do TAC firmado por dois promotores de justiça, pelo então Prefeito de Rio das Ostras e pelo Procurador-Geral daquele Município e afastar a presunção de legalidade do decreto que anulou o concurso, os autores deveriam ter, no mínimo, impugnado especificadamente os numerosos fatos que motivaram a Administração, acostando aos autos a prova da alegada insubsistência das investigações levadas a cabo pelo Ministério Público – em defesa do interesse público e de todos os candidatos do certame, vale dizer. Não há, contudo, nenhum elemento concreto em tal sentido. Os apelantes sustentam a irrelevância das irregularidades que afetaram especificamente os cargos para os quais concorreram, mas não enfrentam as demais irregularidades que afetam todo o certame, como acima apontado. E o que se vê, dos documentos anexados à inicial, é que o Edital continha mesmo os defeitos apontados com relação ao direito de recurso dos candidatos, por exemplo, e que houve mesmo 6 erratas posteriores, além da anulação de provas para determinados cargos, inclusive porque foram aplicadas, no turno da tarde, as mesmas provas aplicadas no turno da manhã (fls. 75/86). 
    Diante de tantos indícios robustos de ilegalidade – que não alcançam um ou outro cargo, mas, sim, o certame como um todo -, não há dúvida de que a Administração Pública tinha o poder-dever de anular o concurso, no exercício da autotutela, tal como consagrado nos Verbetes 346 e 473 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    […]
    No mais, não se cogita da obrigação de a Administração garantir a todos os candidatos inscritos no aludido certame a oportunidade de se manifestar sobre a anulação, na medida em que não foram produzidos efeitos concretos com relação a eles.”
    Dissentir dessa conclusão demandaria uma nova análise dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia, cito os seguintes precedentes: RE 1.303.440-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.302.329-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.273.248-AgR. Relª. Minª. Cármen Lúcia. Esse último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.
    Por fim, o Tribunal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição. Nesse sentido, confira-se a ementa do AI 792.964-ED, julgado sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. É INCABÍVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 102, INC. III, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA QUANDO NÃO HÁ APLICAÇÃO DE LEI LOCAL EM DETRIMENTO DA CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator